Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. SEM ACEITE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DOCUMENTO SEM ASSINATURA E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 8.961,66). 1.1. Nesta sede recursal a requerente busca a reforma da sentença a fim de que a ré seja condenada na importância de R$ 8.961,66.
2. De início, cabe ressaltar que a parte ré foi citada por edital em razão das tentativas infrutíferas para sua citação, motivo pelo qual a Defensoria Pública atuando como Curadora de Ausente foi nomeada para patrocinar sua defesa. 2.1. Em que pese a revelia da parte, isso não significa que ela acarrete a procedência do pedido autoral (art. 344, IV, do CPC). 2.2. Isso porque a ocorrência da revelia não conduz, por si só, para o acolhimento do pedido inicial, sendo certo que a "revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 21/10/2016).
3. A questão submetida a este Tribunal de Justiça consiste em verificar se a nota fiscal juntada aos autos é suficiente para embasar a ação monitória. 3.1. A autora busca a condenação da ré ao pagamento de R$ 8.961,66, quantia atualizada e relacionada à DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) no valor de R$ 6.191,31. 3.2. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 3.3. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.4. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.5. Convém agregar ainda que o sistema processual civil brasileiro, portanto, faculta à parte o exercício do ônus que lhe compete. 3.6. Caso o autor não se desincumba deste fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova. 3.7. A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que "[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668).
4. No caso, ainda que a requerente tenha apresentado a duplicata mencionada (no 000.028.646) e exista identificação, não consta assinatura da parte, muito menos qualquer comprovante atestando a entrega das mercadorias. 4.1. Para que a dívida seja reconhecida é preciso que haja assinatura da parte a fim de comprovar a relação comercial e o recebimento dos itens contratados. 4.2. Ou seja, o contrato que não contém assinatura da parte contratada possui caráter de documento unilateral sem valor probatório para o caso em tela, visto que não torna inequívoca a formação de relação negocial entre as partes. 4.3. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “ (.....) I. A duplicata não aceita só adquire força vinculante frente ao sacado através da conjugação de dois pressupostos indispensáveis: protesto e comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço. II. Em se tratando de duplicata não aceita, só o comprovante da compra e venda mercantil constante da fatura plasma o aceite presumido e, consequentemente, supre o aceite formal. III. Sem a assinatura no título (aceite formal) e sem a prova documental da entrega da mercadoria (aceite presumido), simplesmente não se emoldura juridicamente nenhum tipo de obrigação de natureza cambial e, por conseguinte, o sacado não se subordina à pretensão de cobrança do emitente da duplicata.” IV. Recurso conhecido e desprovido. (20170710032147APC, Relator: James Eduardo Oliveira), 4a Turma Cível, DJE: 02/08/2018). 4.4. Dessa forma, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
5. Além disso, não há se falar em ausência de oportunidade à parte requerente para que produzisse as provas desejadas. Tanto é assim que em sua réplica quedou-se inerte quanto às provas que pretendia produzir. Portanto, não pode nesta sede recursal alegar que foi cerceada em seu direito.
6. Com base no §11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devidos pela ré devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 8.961,66).
7. Apelação improvida.